Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721052-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA RAMOS, SIMONE DE LUCENA LIRA, JAIR TEIXEIRA DOS REIS, ALESSANDRA BUARQUE DE ARAUJO SILVA, ALBA CRISTINA NOGUEIRA LOPES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VILMA RAMOS E OUTROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de limitação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido antecipatório visando determinar à requerida “que se abstenha de empossar os supostos eleitos (integrantes das Chapas 3) nos Conselhos de Administração e Fiscal, até que provimento definitivo seja proferido", bem como “sejam mantidos os postos dos representantes dos beneficiários eleitos em 2021, de modo a permitir o pleno funcionamento dos Conselhos até que ulterior decisão seja proferida;” Em razões recursais (ID 51695318), os agravantes requerem, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. É o relato do essencial. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, os agravantes não carrearam aos autos documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intimem-se os agravantes para que colacionem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas aos respectivos CPF. Alternativamente, poderão os recorrentes recolherem o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator